Tribunal: TJBA
Processo: 8016334-69.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016334-69.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO MAGALHAES SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL NÃO PACTUADA EXPRESSAMENTE. CLÁUSULAS ABUSIVAS. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário (Cédula de Crédito Bancário nº AR00032697), cujo objeto foi empréstimo pessoal com garantia fiduciária de veículo automotor. A parte autora pleiteia a revisão das cláusulas contratuais por suposta abusividade nos encargos cobrados, especialmente quanto aos juros remuneratórios, capitalização mensal, encargos moratórios, multa contratual, cláusula de cessão e endosso de crédito, e tarifa de “Despesas de Registro”. Requereu ainda indenização por danos morais e a abstenção de negativação do nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em relação à taxa média de mercado para a modalidade de crédito com garantia de veículo;
(ii) definir se há cláusula expressa que autorize a capitalização mensal de juros;
(iii) estabelecer a validade da comissão de cobrança e da cláusula de honorários advocatícios antecipados;
(iv) analisar a validade da cláusula de cessão e endosso de crédito sem prévia comunicação ao devedor;
(v) apurar a legalidade da cobrança da tarifa de “Despesas de Registro” à luz do dever de informação previsto no CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios de 43,74% a.a. pactuada entre as partes supera em 1,56 vezes a taxa média de mercado para empréstimos com garantia de veículo, divulgada pelo BACEN (28% a.a.), revelando onerosidade excessiva e autorizando sua revisão.

A capitalização mensal de juros exige cláusula contratual expressa e destacada, o que não se verifica no caso, sendo admitida apenas a capitalização anual.

A previsão contratual de comissão de cobrança de 10% e honorários advocatícios de 20%, sem vinculação à atuação processual, impõe ônus excessivo ao consumidor e deve ser considerada abusiva.

A cláusula de cessão e endosso de crédito sem comunicação prévia ao devedor compromete o dever de transparência e deve ter sua eficácia condicionada à notificação formal do consumidor.

A tarifa de “Despesas de Registro”, embora mencionada no contrato, carece de especificação quanto à natureza, origem e necessidade, violando o dever de informação (CDC, art. 6º, III), devendo ser considerada abusiva, com restituição simples do valor pago.

Inexiste comprovação de dano moral indenizável nem de má-fé da instituição financeira a justificar repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade contratada, quando desproporcional à média e sem justificativa razoável.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano exige cláusula contratual expressa e destacada, sendo inadmitida na ausência dessa formalidade.

São nulas as cláusulas que impõem comissão de cobrança e honorários advocatícios fixos em percentual elevado e desvinculados de atuação processual.

A cláusula de cessão de crédito sem comunicação prévia ao devedor é ineficaz, por ofensa ao dever de informação.

É abusiva a cobrança de tarifa de “Despesas de Registro” sem a devida especificação e justificativa, impondo-se a restituição simples do valor.

Salvador, .